Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-77.2015.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 406.190.281-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Márcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. URV. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a parte autora, que é servidora pública municipal,
cargo técnica de enfermagem
, e que foi prejudicada em face do programa de estabilização e reforma econômica chamado Plano Real, instituído pela MP 434, de 27/02/1994, e convertida na Lei nº 8.880/94, que regulamentou a forma de conversão dos salários em URV, requerendo a

condenação do reclamado ao pagamento das diferenças apuradas.

2.

Sentença de mérito que reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação.

3.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4.

O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

5.

Recorrente que, ocupa o cargo de técnica de enfermagem, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar nº 04/2005.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e improvido.

8.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinta ação, visando à incorporação e recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, a Recorrente ocupa o cargo de técnica de enfermagem, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar nº 04/2005.

Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto, entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira (2005), e a data da distribuição da presente
actio
(2015), transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o
ano de 2005
, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrente, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”

Decidiu ainda, recentemente está Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
URV
. PERDA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. STF E STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo entendimento do C. STF, quando do julgamento do RE 561.836-RN, com repercussão geral, a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da
URV
, “porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”

2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação.

3. Além do precedente oriundo do C. STF, de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015), esta E. Turma Recursal também editou o Enunciado Sumular nº 11, que assim dispõe: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (
URV
) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”.

4. No caso concreto, as diferenças salariais pretendidas pela parte demandante encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a sua carreira e a data da distribuição da presente actio transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

5. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso ao qual se nega provimento, mediante decisão monocrática (art. 932, IV, a, do CPC). N.U 1001286-22.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2020, Publicado no DJE 29/08/2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição do direito da parte Recorrente.

Condeno a Recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

Fica registrado ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021